Tribunal: TJES
Processo: 0018702-35.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018702-35.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS DE LIMA SOUZA

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO OBJETIVA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E UTILIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDOS. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração oposto contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de dialeticidade. A embargante não alega contradição no acórdão, mas requer o provimento dos aclaratórios para, em tese, sanar suposto vício, sem indicar de forma clara e específica qualquer omissão, obscuridade ou erro material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 – omissão, obscuridade, contradição ou erro material – e se há interesse recursal suficiente a justificar o conhecimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, devendo tais vícios ser indicados com objetividade e precisão pela parte embargante.

A embargante não sofreu prejuízo com a decisão embargada, que lhe foi favorável, razão pela qual não se configura o interesse recursal. Ausente o binômio utilidade/necessidade, o recurso é inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de indicação específica de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido inviabiliza o conhecimento dos embargos de declaração.

Quando a parte embargante não sofre prejuízo com a decisão e não demonstra utilidade prática no provimento, falta-lhe interesse recursal, tornando o recurso inadmissível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023 e 932, III; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6968/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 18.10.2022; TJPR, 12ª Câmara Cível, 0001920-58.2023.8.16.0009, Rel. Des. Eduardo Augusto Salomão Cambi, j. 30.01.2024; TJES, Apelação Cível 0003334-16.2014.8.08.0014, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de

e
mbargos de
d
eclaração opostos por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra o v. acórdão
(
ID. 12300638
)
, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto por
JOSÉ CARLOS DE LIMA SOUZA
, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de dialeticidade recursal.

Contrariad
a
,
a
embargante alega
e
m suas razões recursais (ID. 13546051), em síntese, que: (I) os embargos de declaração devem ser analisados com espírito de aprimoramento do julgado; (II) a decisão embargada teria desconsiderado os princípios do contraditório e da ampla defesa; (III) o recurso de apelação teria observado o princípio da dialeticidade, ainda que de forma sucinta; (IV) caberia ao julgador o dever de conferir interpretação ampla e garantista ao art. 5º, LV, da Constituição Federal; e (V)
deveria ser sanada contradição da se
n
tença.

P
ugna-se,
assim,
pelo provimento dos aclaratórios opostos
para sanar a suposta contradição
da sentença.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios
o
posto
s
e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (Art. 1.022, do CPC/15).

Ocorre que a ora embargante não possui
interesse recursal no julgamento deste recurso, uma vez que não sofreu qualquer prejuízo com o acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pela parte embargada. Tal julgamento foi-lhe favorável.

Assim, inexiste utilidade prática no provimento do recurso. Ausentes prejuízo e utilidade, não se justifica a interposição dos embargos de declaração.
Falta
, portanto, o
interesse recursal
, requisito indispensável para o conhecimento do recurso.
Ausentes os pressupostos intrínsecos de admissibilidade, o recurso não deve ser conhecido.
Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – BINÔMIO UTILIDADE/NECESSIDADE NÃO PREENCHIDO – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
A autarquia previdenciária estadual
carece do binômio utilidade/necessidade para o manejo dos declaratórios,

uma vez que a decisão colegiada reconheceu a improcedência da pretensão autoral
na parte que não foi fulminada pela prescrição quinquenal reconhecida pelo juízo de origem. 2 .
[...]
o que denota a falta do requisito intrínseco de admissibilidade do interesse recursal.
3. Recurso de embargos de declaração não conhecido (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0003334-16.2014.8.08.0014, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível).

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
NÃO
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
por ausência do
pressuposto intrínseco de admissibilidade: interesse recursal
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO
CONHECER
dos embargos de declaração
interposto
s
por ausência do
pressuposto intrínseco de admissibilidade: interesse recursal
.

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.